Tribunal: TJMT
Processo: 1024883-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024883-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (AGRAVANTE), CONCEICAO LAIDECENE ROQUE - CPF: 832.409.859-34 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MARA JACKELINE MARIN - CPF: 096.091.838-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL POR MEIO DOS SISTEMAS SREI, SNGB-CNJ E SNIPER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de utilização dos sistemas SREI, SNGB-CNJ e SNIPER para localização de bens da executada. O agravante, credor de honorários advocatícios de natureza alimentar e pessoa idosa, alega ter realizado diversas diligências frustradas para localizar bens penhoráveis, requerendo, portanto, a cooperação judicial para viabilizar a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização dos sistemas SREI, SNGB-CNJ e SNIPER para localizar bens da parte executada, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais, em cumprimento de sentença fundada em honorários advocatícios de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo executivo deve ser conduzido no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, especialmente quando o crédito possui natureza alimentar, como os honorários advocatícios sucumbenciais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da utilização de sistemas informatizados de apoio à atividade jurisdicional, como CCS, CNIB, SREI e SNIPER, independentemente da demonstração do esgotamento de diligências extrajudiciais para localização de bens.

Os sistemas requeridos integram o conjunto de ferramentas tecnológicas disponibilizadas ao Poder Judiciário com o objetivo de dar celeridade e efetividade à execução, sendo compatíveis com os princípios da razoável duração do processo e efetividade da tutela jurisdicional.

A negativa de acesso a tais mecanismos viola os princípios da cooperação processual, da efetividade e do acesso à Justiça, notadamente quando a execução tramita há anos sem êxito na constrição de bens.

As medidas postuladas não causam prejuízo irreparável à executada e preservam a proporcionalidade e a menor onerosidade possíveis, tratando-se de diligências informativas reversíveis e compatíveis com o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a utilização dos sistemas SREI, SNGB-CNJ e SNIPER para localização de bens do devedor em sede de execução, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, especialmente quando o crédito possui natureza alimentar.

A efetividade da execução e a cooperação jurisdicional impõem o deferimento de medidas de pesquisa patrimonial por meios informatizados, resguardando os princípios da celeridade, razoável duração do processo e acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 797; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023;

TJ-RS, AI 5030526-15.2024.8.21.7000, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 14.02.2024;

TJ-MT, AI 1017972-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15.10.2024;

TJ-SP, AI 2385865-44.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1024883-40.2025.8.11.0000

Agravante: REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA.

Agravado: CONCEIÇÃO LAIDECENE ROQUE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença no
1000522-55.2019.8.11.0036
, ajuizada em face de
CONCEIÇÃO LAIDECENE ROQUE
,
indeferiu o pedido de utilização das ferramentas SREI, SNGB-CNJ e SNIPER para localização de bens da executada.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, que é credor de honorários advocatícios sucumbenciais, de natureza alimentar, sendo pessoa idosa, e que já realizou diversas diligências extrajudiciais e judiciais para localizar bens da executada, sem lograr êxito. Defende a imprescindibilidade da cooperação jurisdicional para o acesso aos sistemas de consulta de bens exclusivos do Poder Judiciário, sob pena de inviabilizar a efetividade da execução
.

Requer, assim, a reforma da decisão recorrida, para autorizar as buscas patrimoniais nos mencionados sistemas e afastar o arquivamento do feito
.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Cumpre verificar no presente recurso, o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de busca de bens em nome da parte executada por meio dos sistemas SREI, SNGB-CNJ e SNIPER, para localização de bens da executada.

Com efeito, o processo executivo deve se desenvolver no interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo ao magistrado adotar medidas necessárias para assegurar a efetividade da execução, em especial quando o crédito possui
natureza alimentar
, como é o caso dos honorários advocatícios reconhecidos em favor do agravante.

Dessa feita e consoante
entendimento consolidado
no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor

Em outros termos, a
Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.2. Logo,
é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados .
Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 1o/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor por meio das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadram
o
Serviço Nacional de Gestão de Bens
-
SNGB-CNJ
,
o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial em Recuperação de Ativos (SNIPER).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. CONSULTA NOS SISTEMAS INFOSEG, RENAJUD, CNIB, SNIPER, SIMBA E SREI. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR VISANDO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ENTENDIMENTO DO STJ QUE AS CONSULTAS EM SISTEMAS INDEPENDEM DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PESQUISA DEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO

.(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5030526-15.2024.8.21 .7000 OUTRA, Relator.: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 14/02/2024, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame.

(...)

3. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

4. No caso, a ação executiva tramita desde 2018 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas CNIB, SREI e SNIPER.Tese de julgamento: "É cabível a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para pesquisa de bens do devedor, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 797 e 866. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI no 1018763-88 .2019.8.11.0000, Rel . Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/04/2022. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10179724620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema SNGB (Serviço Nacional de Gestão de Bens) – Pretensão à reforma – Admissibilidade - Medida que já se encontra disponível, conforme extrai-se do sítio eletrônico oficial do Conselho Nacional da Justiça, e visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no interesse do credor – Precedentes desta C. Corte – Ausência de prejuízo irreparável à parte executada; presente, portanto, a sua reversibilidade - Decisão reformada
- RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23858654420248260000 Marília, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 18/12/2024, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que as medidas requeridas não representam violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento das pesquisas nos sistemas SREI, SNGB-CNJ e SNIPER, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a realização de pesquisas nos sistemas SREI, SNGB-CNJ e SNIPER em relação à parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025